Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0731931-91.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALISSON EVANGELISTA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Em seguida, após as certificações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, a quem compete processar a execução do julgado. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora